Tribunal: TJDFT
Processo: 0725405-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. FATO SUPERVENIENTE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente no pedido de anulação do auto de infração de trânsito elencado. Em seu recurso aduz preliminar de nulidade da sentença face a falta de fundamentação quanto à alegação de ausência de notificação do condutor. No mérito, defende que não ocorreu a dupla notificação exigida pelos artigos 281 e 282 do CTB e Súmula 312/STJ, o que afronta o direito ao contraditório e ampla defesa. Inclusive, assinala que a ausência de notificação é fato incontroverso, visto a falta de impugnação da parte ré, além de destacar que caberia à parte ré comprovar a notificação do condutor face a impossibilidade de a parte autora comprovar fato que não tenha ocorrido.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Não prospera a preliminar de inépcia do recurso face a ausência de dialeticidade. Isso porque a parte recorrente impugna a decisão recorrida, elencando os seus fundamentos para a pretensão de que seja declarada a nulidade do auto de infração. Preliminar rejeitada.
IV. Inviável acolher a tese recursal de nulidade da sentença por ausência de fundamentação acerca da notificação do condutor. Isso porque a sentença elucidou que o auto de infração foi lavrado na sua presença, demonstrando a sua notificação. Preliminar rejeitada.
V. Quanto ao mérito, a pretensão para a procedência do pedido, sob o argumento de que a ausência de notificação do condutor é fato incontroverso diante da ausência de impugnação da parte ré, não merece acolhida. Isso porque a pretensão nos autos é matéria de ordem pública e de caráter indisponível, sobre a qual não incide, sequer, os efeitos da revelia.
VI. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, tudo nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.
VII. Pontue-se que a notificação da autuação é dispensada nos casos de flagrante, o que é a hipótese dos autos, relativo à recusa em realizar o teste de alcoolemia. Por outro lado, não obstante a tese formulada na inicial acerca da ausência de notificação da penalidade, destaca-se que o CTB estabelece prazo decadencial para expedição daquela notificação, o qual ainda estava em curso quando do ajuizamento da demanda. Desse modo, considerando que o transcurso do prazo é fato superveniente, sendo inviável a reabertura da instrução processual em sede recursal, caberá à parte autora, caso ausente a expedição da notificação da penalidade no prazo legal, postular a eventual anulação do auto de infração decorrente de fato superveniente em nova demanda judicial.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais).
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.